Tribunal: TJPA
Processo: 0035864-74.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035864-74.2001.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GRIFFO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADO ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Griffo Comunicação e Jornalismo Ltda contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Belém, reformando sentença de procedência em ação de cobrança referente a serviços de publicidade alegadamente prestados em 1996, no valor de R$ 182.942,08. A embargante sustenta a existência de erro de fato no julgado, por desconsideração de documentos assinados e de provas da efetiva prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de fato apto a autorizar a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, diante da alegação de que foram ignoradas provas documentais e materiais de execução dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado apreciou adequadamente as provas constantes dos autos, concluindo pela ausência de comprovação de liquidação e efetiva prestação do serviço, nos termos exigidos pelos arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.
5. A ausência de identificação funcional dos signatários dos documentos compromete sua validade como prova da regularidade da despesa.

6. Alegações relativas a gravações e publicações não demonstram de forma objetiva a vinculação com os contratos administrativos impugnados, tampouco substituem a comprovação formal exigida por lei.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o simples empenho não gera obrigação de pagamento pela Administração Pública sem a correspondente liquidação.

8. Ausente qualquer vício formal, os embargos configuram tentativa de rediscussão de mérito, finalidade incompatível com o recurso manejado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A ausência de comprovação da liquidação da despesa e da identificação funcional dos signatários compromete a validade da prova de prestação de serviço perante a Administração Pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
opostos por
Griffo Comunicação e Jornalismo Ltda,
com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão prolatado por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo
Município de Belém
, reformando a sentença de procedência da Ação de Cobrança ajuizada pela ora embargante e, por consequência, julgando improcedente a demanda originária.

Na origem, a empresa autora, Griffo Comunicação e Jornalismo Ltda, ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Belém, buscando o recebimento do montante de R$182.942,08 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos), relativo a serviços de publicidade supostamente prestados no exercício de 1996, vinculados a contratos administrativos decorrentes de concorrência pública.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento do valor indicado, com incidência de juros e correção monetária conforme parâmetros legalmente fixados (ID. 8911246)

Inconformado, o Município de Belém interpôs Apelação Cível (ID. 8911254), argumentando, entre outros pontos, que os documentos acostados aos autos não comprovavam a efetiva prestação dos serviços, por consistirem em notas fiscais e de empenho desacompanhadas de assinatura e sem demonstração de liquidação.

A egrégia Turma, ao analisar o recurso, acatou os argumentos do ente público, concluindo que as provas carreadas aos autos não satisfazem os requisitos legais de comprovação da despesa pública, nos termos dos arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, razão pela qual reformou a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, com a seguinte ementa (ID.

23811170):

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO NÃO ASSINADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Griffo Com. e Jornalismo LTDA, condenando o Município ao pagamento de R$ 182.942,08, relativos a serviços de publicidade supostamente prestados no ano de 1996. O apelante alegou que a parte autora não comprovou a efetiva prestação dos serviços, apresentando apenas notas fiscais e de empenho sem assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as notas fiscais e de empenho sem assinaturas e sem comprovação de liquidação são suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços de publicidade e justificar a condenação ao pagamento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos da Lei nº 4.320/64, a realização de despesa pública depende de empenho, liquidação e comprovação da prestação do serviço, mediante documentos assinados pelas partes envolvidas.

4.

No caso concreto, as notas fiscais e de empenho apresentadas estão apócrifas, sem comprovação de recebimento ou liquidação, o que afasta a presunção de efetiva prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de cobrança.

Tese de julgamento: "A ausência de assinatura em notas fiscais e de empenho impede o reconhecimento da liquidação da despesa e a comprovação da prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.320/64, arts. 58, 62 e 63. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0002704-93.2018.8.14.1875, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/03/2024.

Em suas razões recursais (ID 24021864), a embargante sustenta a existência de erro de fato no v. acórdão, o qual teria fundamentado sua conclusão na premissa de que as notas fiscais e de empenho estariam apócrifas e sem comprovação de prestação dos serviços.

A embargante destaca que há nos autos diversas notas de empenho assinadas pelo ordenador de despesas e pelo diretor administrativo-financeiro, evidenciando, portanto, a regularidade documental e a efetiva realização de parte dos serviços.

Assim, aponta como erro de fato a desconsideração, por parte da Turma julgadora, de documentos regularmente assinados e da existência de gravações televisivas, publicações em jornais e folder institucional que atestariam a execução dos serviços pactuados, os quais estão devidamente anexados aos autos.

Nesse contexto, defende a parte embargante que a correção do erro de fato pode e deve ser feita por meio dos presentes Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, porquanto se trata de premissa fática equivocada sobre a qual se fundamentou o acórdão embargado.

Para tanto, sustenta a incidência dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como apresenta vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais, admitindo tal excepcionalidade.

Ao final, a embargante requer: (i) o recebimento e processamento dos Embargos de Declaração, com a devida intimação da parte adversa; (ii) o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja sanado o erro de fato existente no acórdão embargado; (iii) a parcial procedência da Ação de Cobrança originária, reconhecendo-se o direito ao recebimento da quantia de R$ 114.360,00 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta reais), correspondente às notas de empenho assinadas e aos serviços devidamente comprovados nos autos.

O Município embargado não apresentou contrarrazões, conforme ID. 25323947.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Explico:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ressalta-se que a jurisprudência admite, em caráter excepcional, efeitos infringentes aos embargos, desde que se demonstre, de forma inequívoca, que o julgado se fundou em premissa fática equivocada.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou exaustivamente os documentos constantes dos autos, à luz dos preceitos da Lei n.º 4.320/64, e concluiu que as notas fiscais e de empenho apresentadas não estavam assinadas por autoridade competente, tampouco liquidadas, nos termos exigidos pelos arts. 58, 62 e 63 da referida legislação, carecendo, portanto, de idoneidade para comprovar a despesa pública. Tal constatação afastou a presunção de veracidade quanto à efetiva prestação dos serviços de publicidade alegados.

Ademais, mesmo nos documentos que ostentam rubricas ou grafias manuscritas, não se identifica o nome completo, matrícula funcional ou cargo do subscritor, o que compromete a credibilidade do ato e impede a verificação da sua legitimidade administrativa. A ausência de identificação compromete, de maneira substancial, a finalidade da assinatura, que é justamente permitir a responsabilização do agente público e a aferição da regularidade do ato administrativo.

A alegação de que há nos autos gravações televisivas e publicações jornalísticas igualmente não foi suficiente para infirmar a conclusão do acórdão, porquanto não há demonstração objetiva de que tais materiais estão vinculados, com precisão e certeza, aos serviços contratados, tampouco de que foram devidamente atestados e liquidados, conforme exige a legislação de regência.

Como bem explicitado no voto condutor, a realização da despesa pública compreende três fases sucessivas: empenho, liquidação e pagamento. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que “o empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa." (STJ: REsp 1.022.818/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 26.05.09, DJe de 21.08.09).

Dessa maneira, é evidente que o empenho não é suficiente para caracterizar a obrigação do ente público de efetuar o pagamento, sendo imprescindível a demonstração da liquidação, isto é, a verificação da entrega do bem ou da efetiva prestação do serviço contratado. A ausência de comprovação documental dessa etapa torna inviável o reconhecimento de crédito contra a Fazenda Pública.

Portanto, constata-se que as razões expendidas pela embargante consistem, na verdade, em mera tentativa de rediscussão do mérito da demanda, o que é absolutamente incabível em sede de embargos de declaração, cujo objeto é restrito à correção de vícios formais da decisão judicial.

Assim, ausente qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração, e sendo manifestamente incabível a reanálise do mérito pela via eleita, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer das hipóteses legais previstas no Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 02/12/2025